Tribunal: TJMT
Processo: 1000644-03.2024.8.11.0098
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000644-03.2024.8.11.0098
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALICE NEVES CEBALHO - CPF: 460.855.481-68 (EMBARGADO), MARINALVA FERNANDA CEBALHO FERNANDES - CPF: 045.563.191-37 (ADVOGADO), AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 08.827.501/0001-58 (EMBARGANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), AGUAS DE PORTO ESPERIDIAO SANEAMENTO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 17.490.437/0001-53 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Águas de Porto Esperidião Saneamento e Distribuição Ltda. contra acórdão que reconheceu a incidência das normas do CDC, declarou a essencialidade do serviço de fornecimento de água e manteve condenação fundada na inobservância do dever de notificação prévia para suspensão do serviço. A embargante sustenta a necessidade de prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais para fins de interposição de recursos excepcionais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique a integração do julgado, especialmente para fins de prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. A embargante não aponta vício específico no acórdão, limitando-se a requerer o prequestionamento genérico de normas constitucionais e legais.

4. O acórdão enfrentou de forma expressa as questões essenciais da controvérsia, reconhecendo a relação de consumo entre as partes, aplicando o CDC, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, e assentando a obrigatoriedade de notificação prévia para suspensão do serviço, nos termos da legislação de regência.

5. A pretensão recursal revela inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada. O prequestionamento não prescinde da demonstração de vício no julgado, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. Nos termos do art. 1.025 do CPC, eventual prequestionamento ficto independe do acolhimento dos embargos, caso o tribunal superior reconheça a existência de vício, o que afasta alegação de prejuízo.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1. A mera pretensão de prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais não autoriza o acolhimento de embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. O julgador não está obrigado a enfrentar, de modo individualizado, todos os dispositivos invocados pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II, LIV e LV, e 37, caput; CPC, arts. 1.022, 1.023 e 1.025; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 11.445/2007, art. 40, V e § 2º; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.610.728/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 18.02.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
apresentados por
ÁGUAS DE PORTO ESPERIDIAO SANEAMENTO E DISTRIBUICAO LTDA
em face de acórdão proferido pela 5ª Câmara de Direito Privado, com o objetivo de prequestionar matéria constitucional e infraconstitucional para viabilizar a interposição de recursos excepcionais.

Nos embargos apresentados (ID 345868396), a embargante afirma que existem pontos que devem ser objeto de análise e correção no acórdão para fins de preenchimento de lacunas e para efeitos de prequestionamento. Não aponta, contudo, de forma específica, quaisquer vícios de obscuridade, contradição ou omissão no julgado, limitando-se a requerer o prequestionamento de diversos dispositivos constitucionais e legais para possibilitar a interposição de recursos excepcionais perante os Tribunais Superiores. Argumenta que
"Dessa forma ao final da explanação de alguns fatos a seguir, a embargante pede que sejam prequestionados os artigos constitucionais e legais para fins de suprimento do juízo de admissibilidade aos futuros recursos excepcionais perante aos Tribunais Superiores, notadamente o STJ e STF."

Por fim, requer o recebimento e processamento dos embargos de declaração para fins de prequestionamento, especificamente quanto aos seguintes dispositivos: Art. 5º, II, LIV e LV, e Art. 37, caput, da Constituição Federal; Art. 489, §1º, IV e VI, Art. 373, I e II, e Art. 1.025 do CPC; Art. 14, §3º e Art. 6º, VIII do CDC; Art. 40, V e §2º da Lei 11.445/2007; Art. 6º, §1º da Lei 8.987/95; e Art. 186 e 927 do Código Civil.

Em contrarrazões (ID 346277880), a embargada ALICE NEVES CEBALHO alegou que os embargos não apontam qualquer vício real no julgado, limitando-se a manifestar inconformismo com o resultado da decisão e a tentar rediscutir matéria já devidamente enfrentada. Sustenta que
"o Embargante não alega nenhum dos requisitos cabíveis nos embargos" e que "para fins de admissibilidade dos Embargos de Declaração, não basta apenas alegar, mas, em verdade, demonstrar a ocorrência de obscuridade, omissão ou contradição".

Por fim, requer o não recebimento dos embargos opostos, ante sua notória inadmissibilidade, mantendo-se a decisão embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado, cuida-se de
embargos de declaração
apresentados por
ÁGUAS DE PORTO ESPERIDIAO SANEAMENTO E DISTRIBUICAO LTDA
em face de acórdão proferido pela 5ª Câmara de Direito Privado, com o objetivo de prequestionar matéria constitucional e infraconstitucional para viabilizar a interposição de recursos excepcionais.

Preliminarmente, verifico que os embargos foram opostos tempestivamente, conforme o prazo estabelecido no art. 1.023 do Código de Processo Civil, e por parte legítima, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Assim, conheço dos embargos de declaração.

A embargante não aponta, de forma específica, quaisquer vícios de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. Limita-se a requerer o prequestionamento de diversos dispositivos constitucionais e legais para viabilizar a interposição de recursos excepcionais perante os Tribunais Superiores.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A obscuridade se caracteriza pela falta de clareza na redação do julgado, dificultando a compreensão de seu conteúdo. A contradição, por sua vez, ocorre quando há incompatibilidade lógica entre as proposições contidas na decisão, tornando-a incoerente. Já a omissão se configura quando o julgador deixa de apreciar questão relevante suscitada pelas partes ou cognoscível de ofício. O erro material, por fim, consiste em equívoco manifesto na redação do julgado, perceptível à primeira vista.

No caso em apreço, a embargante não demonstra a existência de qualquer desses vícios no acórdão embargado. Não indica passagem obscura que demande esclarecimento, nem aponta contradição entre as proposições contidas na decisão. Tampouco especifica omissão quanto a ponto ou questão que deveria ter sido objeto de pronunciamento judicial. Muito menos indica erro material a ser corrigido.

O que se verifica, na realidade, é a pretensão da embargante de prequestionar matéria constitucional e infraconstitucional para viabilizar a interposição de recursos excepcionais. Ocorre que, para tal finalidade, não basta a mera invocação genérica de dispositivos legais, sendo necessária a demonstração de efetiva violação a tais normas, o que não ocorreu no caso em tela.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. Sua função é integrativa, destinando-se a aperfeiçoar a decisão quando presente algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões de seu convencimento, como ocorreu no caso em análise.

A respeito, o c. Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento consolidado no sentido de que
"A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição"(
STJ, EDcl no REsp n. 1.610.728/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020, DJe 20/2/2020).

No que tange especificamente ao prequestionamento, cumpre ressaltar que o art. 1.025 do CPC estabelece que
"consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Assim, a rejeição dos presentes embargos não prejudica eventual prequestionamento ficto, nos termos do dispositivo legal supracitado, desde que o tribunal superior reconheça a existência de algum dos vícios que autorizam a oposição de embargos de declaração.

E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO . EMBARGOS REJEITADOS. (...) 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "A mera pretensão de prequestionamento de dispositivos legais não autoriza o acolhimento de embargos de declaração se ausentes os vícios previstos no art . 1.022 do Código de Processo Civil". (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10461874020238110041, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 12/11/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/11/2025)

Quanto aos dispositivos constitucionais e legais invocados pela embargante (Art. 5º, II, LIV e LV, e Art. 37, caput, da Constituição Federal; Art. 489, §1º, IV e VI, Art. 373, I e II, e Art. 1.025 do CPC; Art. 14, §3º e Art. 6º, VIII do CDC; Art. 40, V e §2º da Lei 11.445/2007; Art. 6º, §1º da Lei 8.987/95; e Art. 186 e 927 do Código Civil), observo que o acórdão embargado abordou adequadamente as questões pertinentes à lide, aplicando corretamente o direito ao caso concreto.

O acórdão reconheceu expressamente a relação de consumo entre as partes, com a consequente aplicação das normas protetivas do CDC, inclusive quanto à inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII). Também destacou a essencialidade do serviço de fornecimento de água e a necessidade de observância do princípio da continuidade (art. 6º, § 1º, da Lei nº 8.987/95).

Além disso, fundamentou a condenação na violação ao art. 40, V, § 2º, da Lei nº 11.445/2007, que exige notificação prévia com antecedência mínima de 30 dias para suspensão dos serviços por inadimplemento.

Portanto, não há qualquer omissão a ser suprida, obscuridade a ser esclarecida, contradição a ser eliminada ou erro material a ser corrigido no acórdão embargado. O que se verifica, na realidade, é a pretensão da embargante de rediscutir o mérito da causa, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NÃO ACOLHO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026